Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014523-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), IRANI MARIO LOTTICI - CPF: 034.075.789-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRANI MÁRIO LOTTICI (AGRAVADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO PENHORA – CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A alteração da ordem de preferência prevista no art. 835 CPC, com base no princípio da menor onerosidade para o devedor é admitida no presente caso, haja vista que a excepcionalidade reside na provável inviabilidade do funcionamento da empresa, de modo que cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Porto Seguros Negócio Empreendimentos e Participações S/A
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, nos autos do cumprimento de sentença, promovido pelo
Espólio de Irani Mário Lottici
.

Nas suas razões, a agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução e da penhora do etanol, assim como, da substituição dos bens constritos, tendo em vista a crise mundial causada pela Covid-19 e, ainda, em razão de que o setor sucroalcooleiro se encontra em dificuldades devido à crise de combustível, que apresenta valores inéditos no mercado internacional.

Aduz, ainda, que o perigo de dano reside na iminente constrição do estoque da usina, num momento de pandemia, que impede o normal funcionamento da empresa e, por consequência, retira-lhe os meios de cumprir suas obrigações.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, alternativamente, seja deferida a substituição do bem penhorado por qualquer bem imóvel constante do auto de arrecadação constante dos autos. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 50487487).

Foram apresentadas contrarrazões no Id 53728963, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado, espólio de Irani Mário Lottici, interpôs cumprimento de sentença, após não ter sido adimplido acordo celebrado entre as partes, no valor de R$ 1.360.000,00 (um milhão trezentos e sessenta mil reais), pugnando, para tanto, a penhora de dinheiro em conta corrente da agravada, o que restou frustrada.

Em seguida, o agravado requereu ao magistrado
a quo
a avaliação e remoção de 769.000 (setecentos e sessenta e nova mil) litros de etanol, sendo deferido tal pleito.

Diante da decisão de remoção do etanol, a agravante pleiteou a suspensão da execução da penhora e, ainda, a substituição do bem constrito, o que foi indeferido pela magistrada
a quo.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) A parte executada pleiteia a suspensão da penhora do etanol, a substituição dos bens e a suspensão da execução.

Contudo, os documentos anexados com a petição não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da executada.

Embora seja de conhecimento a crise mundial causada pelo Covid-19, tal fato não implica na suspensão automática das obrigações contraídas, tampouco na suspensão dos processos.

Dessa forma, não há se falar em suspensão do feito executivo.

Igualmente, deve ser indeferido o pedido de suspensão da penhora sobre o etanol, com a substituição do bem.

Primeiro porque, no caso em tela, foi a própria executada quem ofereceu em garantia os 769.000 litros de etanol, em caso de descumprimento do acordo entabulado.

Lado outro, a credora discorda expressamente acerca do pedido de substituição, não podendo o exequente ser obrigado a aceitar o bem que não lhe convém.

E, conforme entendimento jurisprudencial, a substituição da penhora poderá ser deferida desde que não cause prejuízos ao credor, vejamos: (...)”
(
sic decisum
Id 49847980 - Pág. 157/158)

Inicialmente, sobre a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu a liminar de tutela provisória, não implicando, portanto, na suspensão de obrigações contraídas e, tampouco, na suspensão de processos.

Já com relação à substituição do bem penhorado, melhor sorte socorre à agravante.

Vejamos.

É sabido que o artigo 847 do CPC possibilita ao executado requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que a medida lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo ao exequente.

Por sua vez, o artigo 835 do CPC estabelece que
“A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V – bens imóveis; (...) §1o. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”
.

A agravante sustenta que a substituição da penhora é possível, uma vez que, permanecendo a constrição determinada pela magistrada
a quo
(remoção de 769.000 (setecentos e sessenta e nova mil) litros de etanol), inviabilizará o funcionamento das atividades da usina, a qual, inclusive, já sofreu a penhora de 535.000 litros de etanol determinada pela Justiça do Trabalho, conforme se infere no Auto de Penhora e Avaliação no Id 49847977 - Págs. 7/8.

Ademais, os bens indicados no auto de arrematação pela agravante (Id 49847977 - Pág. 33) são passíveis de constrição, além de possuírem valor suficiente para a satisfação do crédito exequendo, não se justificando a recusa por parte do agravado.

Assim, merece reforma a decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora, haja vista a evidente excepcionalidade do caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL PARA GARANTIR A EXECUÇÃO E SUSPENDER SEU PROCESSAMENTO – MEDIDA QUE NÃO SE EQUIPARA À PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EXORBITANTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – PENHORA INFRUTÍFERA – PREJUÍZO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Encontra-se assentado o entendimento de que fiança bancária não possui o mesmo status que DINHEIRO, (e a) mesma ratio decidendi deve ser aplicada à hipótese do seguro-garantia, a ela equiparado” (STJ – 2a Turma – REsp 1592339/PR – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 17/05/2016, DJe 01/06/2016). 2. “
Somente em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (CPC/1973, art 620), admite-se a SUBSTITUIÇÃO da PENHORA
de DINHEIRO por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Precedentes” (STJ - 1a Turma – AgRg no AREsp 726.208/RR – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 17/05/2016, DJe 10/06/2016). 3. A demonstração, pelo credor, de que a PENHORA “on line” restou infrutífera afasta a pertinência da alegação do devedor de que a manutenção desta lhe causará enormes PREJUÍZOS.”
(N.U 1002727-73.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e possibilitar a substituição da penhora pelos bens indicados no auto de arrematação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020